Tribunal: TJMT
Processo: 0029822-90.2017.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029822-90.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO PEIXOTO PIRES - CPF: 481.911.591-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. I. M. D. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. I. M. - CPF: 076.532.451-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONGRUÊNCIA DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POR SER DE TENRA IDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas, especialmente em razão da ausência de declarações da vítima por ser de tenra idade (1 ano de idade) e pelas provas orais colhidas mostrarem-se incongruentes, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 0029822-90.2017.8.11.0055, código 266934, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado
Silvio Peixoto Pires
pela prática do crime de estupro de vulnerável, disposto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, aduzindo que há provas nos autos suficientes (Id. 127755189).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção da decisão recorrida (Id. 127755194).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 13219467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal contra a sentença que absolveu o réu
Silvio Peixoto Pires
do crime que lhe foi imputado, previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, em desfavor da vítima A. I. M. da C.

Ressai da exordial acusatória:

“(...) No mês de julho de 2017, em horários alternados, por duas vezes, em continuidade delitiva, neste município e Comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado SILVIO PEIXOTO PIRES, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Anny Izadory Mendonça da Costa, de apenas 01 (um) ano de idade a época dos fatos.

Consta dos autos que no dia 30/07/2017, o denunciado, que é convivente da avó da vítima, a colocou nua sobre seu colo, ocasião na qual permaneceu por algum tempo, só cessando tal ato em virtude de a sua companheira chegar e surpreende-lo, retirando a criança de seu colo.

Sobressai dos autos, ainda, que após o ocorrido, a genitora da vítima verificou que a região vaginal da criança estava avermelhada e com uma pequena abertura.

Neste viés, a genitora lembrou-se de uma ocasião, aproximadamente 03 (três) semanas antes do ocorrido no dia 30/07/2017, em que visualizou o denunciado colocando seu rosto sobre as nádegas da vítima, enquanto está não parava de chorar.

(...)”
– Id. 127755191, pp. 34-36.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado da prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
(Id. 127755191, pp. 175-177).

Inconformado com o decreto absolutório, o Ministério Público interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, a fim de condenar o acusado nos termos da denúncia, aduzindo que há provas suficientes nos autos para embasar a condenação.

Contudo, com a detida análise dos elementos de provas juntados ao feito, verifico que a pretensão ministerial

não merece amparo
.

Pelo que se dessume das provas carreadas aos autos, não é possível firmar o juízo de certeza sobre os fatos delitivos em exame, haja vista que as declarações prestadas pelas testemunhas em sede inquisitiva não foram corroboradas de forma segura e harmônica em sede judicial, o que torna temerária a condenação.

Extrai-se do feito os depoimentos dos genitores da ofendida (Lutiely Adriana Mendonça de Souza e Heliton Carneiro da Costa), da avó materna (Cleide de Mendonça), que era convivente do réu à época, e da tia (Lutymilla Andriely Mendonça de Souza), os quais prestaram declarações em ambas as fases processuais.

Saliente-se que o réu negou veementemente a prática delitiva e a vítima nada pode agregar na elucidação dos fatos, pois tinha apenas um ano de idade à época.

Conforme acima exposto, foram atribuídas duas condutas delitivas ao apelado, uma ocorrida em 30.7.2017 e a outra ocorreu alguns dias antes, sem data precisa, e ambas seriam de prática de atos libidinosos.

Ocorre que a própria genitora da vítima,
Lutiely
, apresentou divergências em seus relatos. Inicialmente narrou que quando chegou em casa com sua filha é que notou que
“havia uma abertura na vagina dela, estava vermelho”
, e então voltou na casa de sua genitora para mostrar, ocasião em que ela falou que não era normal e para observarem, com isso, disse que se lembrou de outro dia que viu o réu com a vítima na cama “sacudindo ela e fazendo movimentos com o rosto nas nádegas” (Id. 127755191, pp. 52-53).

Em Juízo, Lutiely misturou os fatos, dizendo que nesse dia que a ofendida apresentou a vagina avermelhada é que ela viu o réu mexendo com a vítima na cama, contrapondo ainda ao relatar, e reafirmar depois, que ele estava com seu rosto na parte da frente, ou seja, na vagina e não nas nádegas. Foi questionada sobre o dia em que o acusado pegou a vítima nua nos braços após o banho, que seria o dia em que todos notaram a vermelhidão na genitália da criança e motivou a denúncia, mas ela disse que não se recordava (mídia audiovisual, Id. 129969231).

A avó
Cleide
, convivente do acusado à época dos fatos, inicialmente narrou que, após dar banho na neta, a entregou para o réu enxugá-la, que
“enxugou no banheiro mesmo (...) e saiu com Anny nua em seu colo e foi para o quarto”
, depois que terminou o banho do outro neto, os encontrou no quarto, momento em que ele estava
“mostrando para ela alguma coisa em cima da TV, como se tivesse ‘distraindo’ ela”
; disse ainda que
“foi colocar fralda em Anny, diz que ela colocou a mão a frente da vagina como se tivesse tapando, contudo, nem estranhou porque diz que é só a neta ficar sem roupa que ela fica mesmo colocando a mão na vagina”
; afirmou não ter percebido nada de anormal e que a ofendida não chorou naquela ocasião; ademais, confirmou que sua filha voltou depois com a vítima para mostrar a genitália vermelha e inchada (Id. 127755191, pp. 82-86).

Em Juízo, houve várias incongruências na narrativa. Cleide disse que o réu a levou enrolada na toalha para o quarto, após o banho, e que foi até o quarto porque percebeu o silêncio e foi verificar; asseverou que quando chegou o acusado estava tentando acalmá-la no colo para não chorar, disse, nessa oportunidade, que achou estranha a atitude, mas ignorou; narrou que depois sua filha telefonou para questionar o que tinha acontecido, porque a ofendida tinha vomitado e a vagina dela estava vermelha e inchada; e ainda afirmou que indagou o acusado sobre os fatos depois que a filha ligou, embora tenha relatado anteriormente que somente no outro dia falou para o réu que a filha tinha levado a neta no médico, dando algumas “indiretas” (mídia audiovisual, Id. 129969231).

A testemunha
Lutymilla
, a respeito dos fatos em comento, disse que sua genitora (Cleide) lhe contou o que ocorreu. Em Juízo, relatou que chegou depois na casa de sua genitora, onde também residia à época, e já estava uma “confusão” pelo acontecimento, dizendo que colocaram o réu em um quarto para tentar fazê-lo confessar os fatos, e confirmou que a vagina da infante estava avermelhada. Ademais, nada mencionou sobre o outro fato delitivo, sobre o dia em que o acusado colocou o rosto nas partes íntimas da vítima, pois, de acordo com Lutielly, ela também se fazia presente nesse outro dia (Id. 127755191, pp. 72-74 e mídia audiovisual, Id. 129969231).

Ademais, o genitor da vítima,
Heliton
, narrou que levaram a vítima para casa, que adormeceu no caminho e quando chegou ela acordou chorando e então perceberam que a vagina dela estava avermelhada e inchada, tendo voltado à residência da sogra, ocasião em que esta suspeitou que aconteceu alguma coisa quando o réu a pegou nua no colo, mas diante da dúvida, imaginando que poderia ser algum inseto que picou, voltaram para casa, e que depois levaram-na ao médico (Id. 127755191, pp. 56-58).

Já perante a autoridade judiciária, relatou que quando voltaram com ela para casa, ao dar banho e molhá-la, ela começou a chorar, por isso foram olhar e visualizaram a vagina vermelha, em razão disso ligaram para a avó da vítima, a qual relatou que tinha dado banho nela, depois ligaram para uma enfermeira que era amiga da família e então a levaram ao hospital, oportunidade em que a médica disse que poderia ter sido feita alguma coisa na parte íntima dela, forçado e machucado (mídia audiovisual, Id. 129969231).

Impende consignar que, de acordo com os relatos das testemunhas, todos notaram a vermelhidão na vagina da infante, no dia 30 de julho, e no dia seguinte os genitores levaram-na na médica, a qual examinou a vítima e orientou que procurassem a Polícia e que fizessem exame pericial, e então foram à Delegacia noticiar o crime e o exame foi realizado no dia seguinte, 1º de agosto, porém nada foi constatado.

Dessume-se do laudo de exame de corpo de delito:
“(...) Região anal e perianal sem evidências de lesões. Sem outras lesões corporais recentes no atual exame.”
– Id. 127755191, p. 64.

Conforme bem ponderado pela magistrada singular:
“o exame de corpo de delito foi realizado em 01/08/2017, dois dias depois do episódio narrado pela avó materna, hipoteticamente ocorrido em 30/07/2017. É possível que os resquícios materiais da infração, a exemplo da alegada vermelhidão da vulva da criança, tenham desaparecido neste interstício temporal. Contudo, diante da importante discrepância entre as versões apresentadas pelas informantes, à míngua da impossibilidade de se colher as declarações da vítima, devido a sua tenra idade, a confirmação das lesões e da alegada vermelhidão pelo exame de corpo de delito seria de suma importância para o deslinde dos fatos, o que não ocorreu in casu”
– Id. 127755191, p. 176.

Pelo que se dessume das provas orais acima expostas, era notória a vermelhidão e inchaço na vagina da vítima, de modo que seria perceptível na perícia realizada dois dias depois, mas, ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que o exame pericial não tenha constatado eventual lesão na genitália da infante, os fatos delitivos poderiam ser comprovados por meio de outros meios de prova.

No entanto, conforme exposto, não há provas seguras e indene de dúvidas aptas a amparar a condenação, o
que evidentemente desautoriza a prolação de um édito condenatório, sob pena de malferir o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, oportuno frisar que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, impondo-se reconhecer que tal preceito determina que as provas sejam claras, e concisas que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Acerca do tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – negritei.

Com efeito, o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é cogente em determinar que:
“O
juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)VII – não existir prova suficiente para condenação
”.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais do princípio supramencionado, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Nesse contexto, trago precedentes desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.”
(TJMT, N.U 0002561-91.2017.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20.10.2021, Publicado no DJe 27.10.2021).

Dessa forma,
in casu
, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam para a condenação, pois a prova deve ser indene de dúvidas, haja vista que somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal, logo, de rigor a manutenção da absolvição do acusado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022